Tribunal: TJDFT
Processo: 0706449-95.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706449-95.2023.8.07.0020 RECORRENTES: YOUSE SEG PARTICIPACOES LTDA., CAIXA SEGURADORA S/A RECORRIDO: LAURITA GARCIA DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO AUTOMOBILÍSTICO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. AFASTADAS. COBERTURA RECUSADA. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO NÃO COMUNICADA. AUSENTES PROVAS DE FRAUDE OU SIMULAÇÃO. BOA-FÉ PRESUMIDA E EVIDENCIADA. INCREMENTO DE RISCO NÃO COMPROVADO. RECUSA INDEVIDA. ABATIMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO E DE PRESTAÇÕES NÃO HONRADAS (PRÊMIOS). HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. I. Apesar de as demandadas (seguradora e corretora) serem pessoas jurídicas distintas, integram o polo passivo em litisconsórcio e possuem mesmos procuradores. Possível a interposição de única peça recursal que permite o recolhimento de um único preparo. Rejeitada a preliminar de não conhecimento. II. Segundo a "teoria da asserção", a presença das condições da ação, entre elas, a legitimidade (pertinência subjetiva ativa e passiva da demanda), é apreciada pela análise das alegações formuladas pelo autor na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a probabilidade de êxito da pretensão deduzida. III. A apelante atuou como corretora de seguros e integrou a cadeia de fornecimento de serviços, então ostenta legitimidade para figurar no polo passivo da relação processual em ação na qual se discute o pagamento de seguro, nos termos da Lei 8.078/1990, artigo 34. IV. Em relação à parte demandante, esta possui legitimidade ativa na demanda, pois vindica indenização da cobertura securitária sobre veículo que alega ser de sua propriedade. V. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados (Código Civil, artigo 757). VI. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado de que a seguradora não se exime do dever de indenizar no caso de transferência do veículo sem a sua prévia comunicação, salvo hipótese de efetivo agravamento do risco (enunciado 465). VII. O entendimento segue a diretriz de que a transferência da propriedade do veículo segurado, isoladamente, não constitui agravamento do risco, permanecendo a responsabilidade da seguradora perante o novo adquirente, mesmo não havendo comunicação de tal transferência pelo primitivo segurado, consoante o disposto no Código Civil, artigos 768 e 769, que proíbe considerar probabilidades infundadas quanto à agravação dos riscos. VIII. Os elementos de prova catalogados são fortes indicativos de que a boa-fé, que é presumida, e sobressalente nos contratos de seguro, foi observada pela parte demandante, a afastar, por conseguinte, a suposta alegação de má-fé ou simulação. As provas também não revelam o incremento do risco, elemento-chave que permitiria à seguradora negar a indenização. IX. A própria seguradora nega a indenização não por conta do desequilíbrio econômico-financeiro havido (risco incrementado), mas unicamente porque não teria ocorrido a comunicação da transferência de titularidade do veículo automobilístico (e o endosso do contrato). A investigação levada a efeito pela seguradora não evidenciou, igualmente, qualquer incremento de risco. X. Desse modo, a simples ausência de comunicação de venda do veículo à seguradora não tem o poder de excluir o dever da seguradora perante o novo proprietário, desde que não haja agravamento do risco, que, no caso em foco, não ficou evidenciado. XI. Pago o valor da indenização devida, fica a seguradora sub-rogada nos salvados (veículo sinistrado), em virtude do contrato de seguro (Código Civil, artigo 786), a fim de evitar o enriquecimento indevido do proprietário do veículo. XII. Os débitos anteriores pendentes sobre o veículo ficam sob a responsabilidade da antiga proprietária e, ocorrido o pagamento, os débitos que recaiam supervenientemente sobre o salvado ficam sob a titularidade da seguradora. XIII. Constam as parcelas pendentes do prêmio, valor que deve ser abatido da indenização devida à consumidora/demandante, juntamente com os débitos pendentes sobre o veículo (multas administrativas e tributos pendentes), apurados até a data do pagamento da indenização pelas apelantes (demandadas). Autorizada a compensação. XIV. A base de cálculo dos honorários de sucumbência deve ser alterada para o valor da condenação. O valor da causa é um critério subsidiário, usado apenas quando não ocorrer condenação ou não for possível dimensionar o proveito econômico obtido pela parte. XV. Em razão da sucumbência recíproca e não proporcional entre as partes, é de ser realizada a redistribuição. As demandadas arcarão com 75% (setenta e cinco porcento) das verbas, rateadas meio a meio entre as duas, e a parte autora arcará com os 25% (vinte e cinco porcento) restantes. XVI. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente provida. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 17 do Código de Processo Civil, suscitando que a YOUSE SEG PARTICIPACOES LTDA é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação; b) artigos 768 e 769, ambos do Código Civil, porquanto o acórdão combatido entendeu que inexiste o agravamento do risco, utilizando como argumento que “a seguradora tinha condições de saber que a pessoa de Laurita era a atual responsável ou proprietária do veículo”. Destacam que a ausência de comunicação do veículo é fato incontroverso e que a recorrida forjou diversas informações na contratação do seguro. Pontuam que presumiram a boa-fé do consumidor. Reiteram que não se trata de mera ausência de comunicação de venda do veículo e sim de nítida fraude, que gerou o agravamento do risco. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 17 do CPC, 768 e 769, ambos do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários advocatícios, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028